Tribunal: TJPA
Processo: 0802751-39.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802751-39.2020.8.14.0040

APELANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A.

APELADO: FABIANA BEZERRA TAVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802751-39.2020.8.14.0040

APELANTE: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A.

Advogados do(a) APELANTE: DANIELA GRASSI QUARTUCCI - SP162579-A, ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - PA13228-A, ADEMIR DONIZETI FERNANDES - PA10107-B

Advogados do(a) APELANTE: DANIELA GRASSI QUARTUCCI - SP162579-A, ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - PA13228-A, ADEMIR DONIZETI FERNANDES - PA10107-B

APELADO: FABIANA BEZERRA TAVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. TERMO DE ENTREGA DE CHAVES. SENTENÇA DE DESPEJO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada com fundamento em contrato verbal de locação comercial, instruída com termo de entrega de chaves, sentença de despejo por denúncia vazia e demonstrativos unilaterais de faturamento.

Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por insuficiência de prova escrita e condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da ré.

II. Questão em discussão

3. Examinar se os documentos apresentados constituem prova escrita hábil para a via monitória (art. 700 do CPC).
4. Verificar a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, atuando como curadora especial.

III. Razões de decidir

5. A ação monitória exige prova escrita suficiente para evidenciar a relação obrigacional e a liquidez do crédito.
6. Contrato não assinado, demonstrativos unilaterais e sentença de despejo (destinada apenas à retomada da posse) não conferem liquidez ao crédito.
7. O termo de entrega de chaves, isoladamente, não supre a ausência de recibos ou cálculos discriminados, revelando-se insuficiente para embasar a pretensão monitória.
8. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial em defesa de ré revel, faz jus aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/1994 e da jurisprudência do STJ, inexistindo hipótese de confusão entre entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).
Teses de julgamento:

A prova escrita para a ação monitória deve comprovar não apenas a existência da relação jurídica, mas também a liquidez do crédito, o que não se verifica em contrato não assinado, sentença de despejo ou termo de chaves desacompanhado de discriminação de valores.

A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial em processos contra particulares, tem direito à percepção de honorários sucumbenciais, revertidos ao respectivo fundo institucional.

Jurisprudência:
TJ-MT 00454073520148110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A e SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A contra a sentença de improcedência da ação monitória (ID nº 78073329), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de cobrança de débitos decorrentes de contrato de locação verbal, condenando os apelantes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Os apelantes, em suas razões de apelação (ID nº 13737823), alegaram que a sentença foi omissa ao não considerar a prova da existência do contrato verbal, comprovada pela sentença de procedência da ação de despejo e pelo histórico de faturamento da locatária.

Ressaltaram que o termo de entrega de chaves, aliado à coisa julgada da ação de despejo, seria suficiente para configurar a dívida líquida e certa, conforme jurisprudência do TJ/MG e TJ/SP.

Além disso, questionaram a condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, alegando que a atuação da curadora especial não se equipararia à sucumbência prevista no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID nº 13737831), sustentou que a ausência de contrato assinado inviabilizava a comprovação da relação jurídica necessária para a ação monitória.

Destacou que o termo de entrega de chaves, sem comprovação de débitos específicos, não atendia aos requisitos legais para a formação de título executivo.

Quanto aos honorários, argumentou que a LC nº 80/1994 prevê a remuneração da Defensoria Pública em casos de curatela especial, independentemente da natureza da atuação, e que a jurisprudência do STJ (REsp 1638558/RJ) reconhece o direito à sucumbência em favor da Defensoria Pública, salvo em casos de confusão entre entes públicos.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

O processo em questão envolve ação monitória ajuizada pelos apelantes, fundada em contrato verbal de locação comercial.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que os documentos apresentados não constituem prova escrita suficiente para a via monitória, e condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FUNDEP, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, apta a demonstrar, de forma suficiente, a existência da relação jurídica e a liquidez do crédito pretendido.

Os apelantes sustentam que a prova estaria configurada por termo de entrega de chaves, além de sentença transitada em julgado na ação de despejo por denúncia vazia, que reconheceu a existência de contrato verbal e a cessão da posse e ainda o histórico de faturamento e a pendência de ação de cobrança em curso, que confirmariam a existência da dívida.

Todavia, como bem observado pelo Juízo a quo, o termo de chaves, ainda que constitua indício de prova da relação locatícia, não confere liquidez ao crédito, pois desacompanhado de recibos, planilhas discriminadas ou documentos que permitam identificar mês a mês o valor devido;

Além disso, os demonstrativos de faturamento e planilhas são documentos unilaterais, que não suprem a exigência legal, bem assim a sentença de despejo teve por objeto apenas a retomada da posse, não havendo condenação em valores nem fixação de débito, de modo que não serve como título para a monitória.

Em suma, existe indício da relação locatícia, mas não há nos autos prova escrita apta a conferir a necessária liquidez e certeza ao crédito, de sorte que a via adequada para discutir o débito continua sendo a ação de cobrança, em que se admite dilação probatória, e não a via estreita da monitória. É o entendimento:

AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS – NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE ASSINATURAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art . 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que definitivamente não ocorreu na espécie. No caso, as notas fiscais, sem assinatura do cliente demonstrando o recebimento das mercadorias supostamente adquiridas, ou seja, desacompanhadas de provas escritas, levam à conclusão que não subsiste a obrigação, de modo que não podem ser considerados títulos hábeis a instruírem a ação monitória. Precedentes do STJ. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art . 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 00454073520148110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Noutra ponta, observa-se que a apelada foi citada por edital, ensejando a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC.

A atuação técnica da instituição ocorreu mediante apresentação de defesa (embargos à monitória por negativa geral e embargos de declaração), configurando efetiva participação no feito.

O art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 assegura à Defensoria Pública a percepção de honorários sucumbenciais, hipótese reforçada pela jurisprudência, segundo a qual apenas quando a Defensoria litiga contra ente público da mesma Fazenda há confusão que afasta a verba. Não é o caso, pois os apelantes são pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, correta a condenação em honorários em favor do FUNDEP, tal como fixado em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025